Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001437-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IVANA SILVA DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FORMALIZAÇÃO DA ACUSAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 4.10.2025, no contexto da “Operação Subsolo”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no art. 288 do Código Penal e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 6.10.2025. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia cautelar por mais de cinco meses sem oferecimento de denúncia ou requerimento de diligências pelo Ministério Público, requerendo o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente por período superior a cinco meses, sem formalização da acusação penal pelo Ministério Público, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal aptos a ensejar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público, antes do julgamento do mérito do writ, afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, acarretando a perda do objeto do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
800
1437-17
.2026.805.0000
, em que figura como Impetrante Belª Ivana Silva de Santana, OAB BA12730-A, e, como Paciente,

Alex de Jesus Santos
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em
JULGAR PREJUDICADO
o
habeas corpus.

Salvador, data registrada no sistema.